Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL. SISTEMA RENAJUD. inteligência do ART. 497 DO CPC e DO ART. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/1969. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O bloqueio de transferência e circulação do automóvel, via RENAJUD, se apresenta como instrumento relevante e legítimo, na medida em que se destina a assegurar a busca e apreensão do veículo. Inteligência do artigo 497 do CPC.
2. Nos termos do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/1969 "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão".
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.